Tribunal: TJBA
Processo: 0503516-35.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503516-35.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JAILTON DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. ART. 157,
§2º, INCISO
I e II
DO CPB.
C
RIME COMETIDO ANTES DA LEI 13.654/2018.

AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É MEIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO, SE PRESENTES NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSONANTES. PRECEDENTES DO STJ.
DOSIMETRIA
REDUZIDA DE OFÍCIO NA SEGUNDA FASE, DE MODO A APLICAR
A
CAUSA DE AUMENTO RELACIONADA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM 1/3.
PENA REDUZIDA DE 0
6
ANOS DE RECLUSÃO PARA 0
5
ANOS
E
0
4
MESES DE RECLUSÃO A SEREM CUMPRIDOS INICIALMENTE EM REGIME SEMI ABERTO MAIS O PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. DOSIMETRIA REFORMADA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Criminal de Nº
0503516-35.2016.8.05.015050
, oriundo da comarca de 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como recorrente
J
ailton de Jesus Santos e Florisvaldo Fonseca Oliveira
, tendo como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelos fundamentos a seguir alinhados.